Tribunal: TJPA
Processo: 0016198-54.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016198-54.2016.8.14.0045

APELANTE: VTHARIK AUGUSTO SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/06 EM DESFAVOR DO APELANTE. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL PARA JULGAR A MATÉRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 – A, INCISO V DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO A SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Reconhecida de ofício à incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível. Segundo assevera o art. 31 – A, inciso V do Regimento Interno da Corte, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é de competência das Turmas

de Direito Privado;

2. Em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário, o não conhecimento do recurso se impõe, determinando a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado desta Egrégia

Corte,

ex vi do art.

31 – A,

inciso

V

do

RITJ/PA.

Decisão

unânime.

3. Recurso não conhecido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, determinando a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado desta Corte, na conformidade do voto do relator. Julgamento

presidido

pela

Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

THARIK AUGUSTO SOUZA LIMA
, inconformado com a sentença que lhe impôs medidas protetivas de urgência, decretadas em favor da vítima ALEXSSANDRA LEÃO DA SILVA, em razão da suposta prática do crime de ameaça, no âmbito doméstico e familiar, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o édito recorrido é nulo porque não teve a oportunidade de apresentar defesa e, consequentemente, apresentar sua versão sobre os fatos.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença que julgou procedente o pedido de imposição de medidas protetivas de urgência.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não há qualquer equívoco no édito recorrido.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis opinou pelo não conhecimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

EXAME DE OFÍCIO. DA INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar de ofício a questão da incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível, segundo assevera o Regimento Interno da Corte. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 31 – A, inciso V da mencionada norma, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é de competência das Turmas de Direito Privado:

“[...] Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016) [...] V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016 [...]”

Sendo assim, o não conhecimento do recurso se impõe, em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário. Logo, deixo

de

examinar

as alegações deduzidas nas razões do apelo.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, não conheço do recurso, determinando a sua redistribuição as Turmas de Direito Privado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2023